Tribunal: TJPA
Processo: 0829438-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829438-80.2019.8.14.0301

APELANTE: COLEGIO MODERNO S/S LTDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0829438-80.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA: 11.270

EMBARGADO:

COLEGIO MODERNO S/S LTDA

ADVOGADO: ANA VICTORIA MENDES DA COSTA – OAB/PA 28.626

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a possibilidade de rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, condicionando-a à oferta de migração para plano individual ou familiar, sem novo prazo de carência, bem como à manutenção da assistência aos beneficiários em tratamento até a respectiva alta.

A embargante sustenta julgamento ultra petita e inovação recursal, ao argumento de que a obrigação de oferta de migração e a continuidade do tratamento não teriam sido objeto de pedido na inicial nem devolvidos à apreciação do Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao estabelecer a obrigação de oferta de migração para plano individual ou familiar e a manutenção da assistência a beneficiários em tratamento; (ii) houve omissão quanto à alegada inovação recursal e supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões devolvidas, fixando parâmetros jurídicos decorrentes da controvérsia relativa à validade e aos efeitos da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde.

6. A determinação de oferta de migração e de continuidade do tratamento constitui consequência jurídica da análise da validade da rescisão e dos seus efeitos sobre os beneficiários, não configurando julgamento ultra petita.

7. Inexistiu omissão quanto à alegada inovação recursal, sendo certo que a matéria foi apreciada dentro dos limites da devolutividade e sob o crivo do contraditório, revelando-se a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão de id. 33852168, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer, proposta contra operadora de plano de saúde, em razão da rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de assistência médica vigente há mais de vinte anos.

Alegação de que a rescisão não foi acompanhada de oferta de migração para plano individual ou familiar, conforme previsto na Resolução CONSU nº 19/1999, e de que uma das beneficiárias se encontrava em tratamento oncológico, demandando continuidade assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde sem a oferta de migração para plano individual ou familiar;

(ii) a operadora tem o dever de manter a assistência médica aos beneficiários em tratamento contínuo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

5. A rescisão unilateral de plano coletivo exige, além de notificação com antecedência mínima de 60 dias, a oferta de plano individual ou familiar aos beneficiários, sem exigência de novo cumprimento de carência (Resolução CONSU nº 19/1999).

6. Beneficiários em tratamento contínuo devem ter garantida a continuidade da assistência médica até alta definitiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Conduta contraditória da operadora ao oferecer proposta de renegociação após comunicação de rescisão, gerando legítima expectativa de continuidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo, ao promover a rescisão unilateral do contrato, deve oferecer aos beneficiários, plano individual ou familiar, sem novo prazo de carência, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999. 2. É obrigatória a manutenção da assistência médica aos
beneficiários em tratamento até a respectiva alta".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o entendimento exarado no r. Acórdão de id. 33852168, incorreu em julgamento ultra petita, ao determinar a obrigação de oferta de migração para plano individual/familiar e a continuidade do tratamento médico, eis que tais pedidos sequer foram requeridos durante a instrução processual.

Alega ainda que a Apelante, ora Embargada, inovou em sede de Apelação, ao solicitar subsidiariamente, que fosse oferecido aos beneficiários um novo plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, mantendo as condições equivalentes às anteriormente garantidas, sem a perda do prazo de carência, conforme Resolução CONSU nº 19, bem como, em relação ao pedido de que a
Apelada, ora Embargante
, se abstivesse de rescindir imotivadamente e unilateralmente os contratos de nº 0292 e 0301.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja reconhecido o julgamento ultra petita, no que tange à determinação de obrigação de oferta de migração para plano individual ou familiar e continuidade do tratamento médico até a respectiva alta, uma vez que tais pedidos não foram formulados. Requer ainda o reconhecimento da inovação recursal e supressão de instancia quanto ao pedido de oferta de migração para plano individual ou familiar, sem novo prazo de carência, formulado apenas em sede de apelação.

Contrarrazões ofertadas no id. 34459170, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que as alegações da Embargante são insubsistentes.

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui julgamento ultra petita, no que tange à determinação de obrigação de oferta de migração para plano individual ou familiar e continuidade do tratamento
médico até a respectiva alta, bem como, que houve omissão em relação a inovação recursal e a supressão de instância quanto ao pedido de oferta de migração para plano individual ou familiar, sem novo prazo de carência, formulado apenas em sede
de apelação.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de demanda proposta pela SOCIEDADE CIVIL COLÉGIO MODERNO, visando impedir a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mantido com a UNIMED BELÉM, contrato este firmado para garantir assistência médico-hospitalar aos colaboradores da instituição de ensino, relação contratual existente há longa data.

No julgamento da Apelação Cível, este colegiado examinou detidamente as questões devolvidas pela via recursal e concluiu por dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo que é juridicamente possível a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, desde que observados determinados requisitos destinados à proteção dos beneficiários.

Com efeito, o acórdão embargado estabeleceu parâmetros claros para a rescisão contratual, notadamente: a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo, em observância à liberdade contratual e à regulamentação do setor de saúde suplementar; a obrigatoriedade de oferta de migração dos beneficiários para plano individual ou familiar, como forma de preservar a continuidade da cobertura assistencial e; a impossibilidade de cancelamento da cobertura em relação aos beneficiários que estejam em tratamento médico contínuo, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão apreciou integralmente a matéria devolvida, estabelecendo solução que equilibra a liberdade contratual da operadora com a necessária proteção aos usuários do plano de saúde, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade.

Também não procede a alegação de julgamento ultra petita.

Isso porque a controvérsia submetida ao Judiciário sempre esteve relacionada à validade da rescisão contratual promovida pela operadora de plano de saúde e aos seus efeitos sobre os beneficiários vinculados ao contrato coletivo.

Ao reconhecer a possibilidade de rescisão unilateral, condicionando-a à oferta de migração de plano e à preservação da cobertura para pacientes em tratamento médico contínuo, o acórdão apenas estabeleceu parâmetros jurídicos decorrentes da própria controvérsia submetida à apreciação judicial, sem extrapolar os limites da lide.

Cumpre destacar, ademais, que a Embargante teve plena oportunidade de se manifestar sobre a Apelação interposta, tendo sido regularmente intimada nos autos, de modo que não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No que tange a tese de inovação recursal, verifico que na realidade, é a própria embargante que está inovando em sua tese recursal, já que em nenhum momento, foi traçado sequer uma linha, nas suas contrarrazões recursais, acerca da alegada inovação recursal da parte apelante, ora embargada.

A Apelada, ora Embargante, se limitou a defender a rescisão unilateral do contrato de plano de saude, celebrado entre as partes, sem fazer qualquer ressalva quanto aos colaboradoes que se encontravam em tratamento médico initerrupto (fato que era de seu conhecimento).

O acórdão embargado além de se encontrar em sintonia com os julgados deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, ainda se manifestou expresamente acerca dos parâmetros necessários para a rescisão contratual.

Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, o acórdão embargado se manifestou dentro dos limites da lide, de forma clara e objetiva, sem qualquer omissão ou contradição.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 33852168 - Pág. 7, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026